Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA OU ORIGINAL DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de juntada do contrato bancário celebrado entre as partes, ainda que de forma digitalizada, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.

2. Citada a parte ré, houve o aperfeiçoamento da relação processual, o que autoriza a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.